Tribunal: STF
Processo: ARE 660173
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



      Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto de renda. Apuração semestral. Lei nº 7.450/85 e Decreto-Lei nº 2.341/87. Apuração anual. Decreto-Lei nº 2.354/87. Irretroatividade.



    1. A Corte possui firme entendimento no sentido de que viola o princípio da irretroatividade a introdução de mudanças na sistemática de apuração do tributo capazes de majorá-lo, se o período de apuração estava encerrado.



    2. Agravo regimental não provido.